Tribunal: TJBA
Processo: 8007622-70.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007622-70.2021.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILIZIETE MORAIS DA SILVA

Advogado(s): DIOGO GAIO ZAVARIZE, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s):AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – DISCUSSÃO A RESPEITO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ÍNDICES DE CORREÇÃO E OUTRAS PRESTAÇÕES DEVIDAS – RECURSO QUE REPRESENTA MERO DESCONTENTAMENTO DO EMBARGANTE COM OS TERMOS DO ACÓRDÃO GUERREADO - NÃO HÁ ALTERAÇÕES POSSÍVEIS POR MEIO DE ACLARATÓRIOS - RECURSO REJEITADO.

Na origem cuida-se de ação revisional em que pediu a autoria fosse alterado o índice de correção das parcelas de contrato de compra e venda de imóvel do IGPM para o IPCA, bem assim fossem revistos os juros que sustentava estar sendo cobrados excessivamente e capitalizados.

A sentença julgou improcedentes as pretensões autorais e procedentes os pedidos da reconvenção para condenar a autoria no pagamento das prestações mensais e demais encargos inadimplidos, nos exatos termos do contrato.

O apelo da autoria foi provido, tão somente, para limitar os juros de mora a 1% (um por cento) ao mês, julgando nulo o item “2. b)”, da “CLÁUSULA QUINTA” do contrato firmado entre as partes, que previa 6% (seis por cento) ao mês.

A matéria foi fixada pelo acórdão dentro dos limites do pedido formulado que foi transcrito no bojo do voto infirmando que, em que pese não decidido pela sentença, a causa estava madura para deliberação sobre a matéria, de acordo com o quanto previsto no contrato e no que diz a legislação e jurisprudência sobre o máximo de juros a serem cobrados.

No que se refere às cobranças a maior, o voto deixa claro que a pandemia já estava aplainada e não terminada mas que, fundamentalmente, o maior empecilho para o deferimento do pedido estava na ausência de demonstração robusta do excesso ou que o importe requerido para fixação da parcela fosse o correto.

A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequá-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão desafia recurso vertical.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos na Apelação (8007622-70.2021.8.05.0154), em que figuram como Embargante
ILIZIETE MORAIS DA SILVA

e como Embargada a
S & E PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador,.

11